Tribunal: TJSP
Processo: 2152416-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Tutela antecipada indeferida. Pretensão de suspensão de pagamentos diretamente à incorporadora agravada ou de realização de deposito judicial das parcelas vincendas. Manifestação inequívoca de vontade de desconstituir a relação contratual a permitir a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Tutela antecipada indeferida. Pretensão de suspensão de pagamentos diretamente à incorporadora agravada ou de realização de deposito judicial das parcelas vincendas. Manifestação inequívoca de vontade de desconstituir a relação contratual a permitir a adoção da medida. Prerrogativa conferida pelo art. 53 do CDC e pela Súmula no 1 do TJ/SP. Recurso que se limitou à questão atinente à realização dos depósitos judiciais. Possibilidade. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152416-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararema, em que é agravante CARLA
DE MATOS LUCIO, é agravado URBANOVA INCORPORAÇÃO E LOTEAMENTO
LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152416-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9706
2
Agravo de Instrumento no 2152416-21.2020.8.26.0000
Agravante: Carla de Matos Lucio
Agravado: Urbanova Incorporação e Loteamento Ltda
Comarca: Guararema
Voto no 9.706
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
Rescisão contratual cumulada com pedido de
restituição de valores. Compromisso de compra e
venda de bem imóvel. Tutela antecipada
indeferida. Pretensão de suspensão de pagamentos diretamente à incorporadora
agravada ou de realização de deposito judicial das
parcelas vincendas. Manifestação inequívoca de
vontade de desconstituir a relação contratual a
permitir a adoção da medida. Prerrogativa
conferida pelo art. 53 do CDC e pela Súmula no 1
do TJ/SP. Recurso que se limitou à questão
atinente à realização dos depósitos judiciais.
Possibilidade.
Decisão
reformada.
Recurso
provido, com observação.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (sem citação) e bem processado por meio do qual quer
ver a agravante reformada a r. decisão digitalizada às fls. 95/97,
mantida às fls. 101/102 que, nos autos de ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de restituição de valores, indeferiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152416-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9706
3
a tutela provisória de urgência requerida na inicial com o escopo de
suspender a exigibilidade das prestações do compromisso de
compra e venda celebrado pelas partes ou depósito judicial das
parcelas vincendas até o julgamento final da demanda. Sustenta, em
síntese, que não tem mais interesse na manutenção do contrato, pois
os valores cobrados pela agravada diferem dos que lhe foram
propostos e das informações prestadas pelo corretor no momento
que firmaram o contrato. Argumenta que a realização de depósito
judicial das parcelas é medida adequada e legalmente admitida,
salientando que há notícias de que a agravada se encontra com
baixo fluxo de caixa, o que poderá lhe causar prejuízos, caso o
mérito da demanda seja acolhido.
Recurso tempestivo, devidamente preparado.
Efeito ativo concedido. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de resolução
de contrato ajuizada por Carla de Matos Lúcio contra Urbanova
Incorporação e Loteamento Ltda., buscando o desfazimento do
compromisso de compra e venda celebrado pelas partes para
aquisição de um terreno urbano, localizado no Loteamento
Urbanova II, na cidade de Guararema/SP. Afirma a agravante que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152416-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9706
4
o contrato firmado entre as partes contém termos diversos
daqueles propostos pelo corretor de imóvel, os quais oneram o
custo do negócio, motivo pelo qual não teria mais interesse em
mantê-lo.
A tutela provisória de urgência foi
indeferida, dando ensejo a interposição do presente recurso.
De acordo com o CPC, a concessão de
tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como
requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC), além da
inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
(art. 300, § 3o, do CPC).
No
caso,
com
a
devida
vênia
ao
entendimento esposado pela douta Juíza a quo, tem-se que o
deferimento da medida se justifica em razão da própria natureza
do pedido.
Com efeito, inexistindo impedimento à
rescisão do compromisso de compra e venda mesmo pelo
comprador
inadimplente,
nos
termos
do
entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152416-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9706
5
sedimentado com a edição da súmula no 011 do TJSP e Súmula
5432 do eg. Superior Tribunal de Justiça , notadamente em face
do evidente desinteresse da agravante na manutenção do vínculo,
não se verifica proveito em obrigar o compromissário comprador
a continuar efetuando o pagamento das prestações do preço
diretamente ao incorporador, que, em razão da reposição das
partes ao estado anterior, deverão ser posteriormente restituídas.
Por oportuno, há de se deixar consignado
que, em consonância com o princípio tantum devolutum
quantum appellatum, caberá a este Tribunal apenas o exame da
matéria devolvida, excluindo-se as demais, por ausência de
pedido expresso.
No caso, muito embora a agravante tenha
postulado, em tutela de urgência, tanto a suspensão dos
pagamentos, quanto a possibilidade de depósito judicial, fica
1 Súmula 01, TJSP - O Compromissário comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir
a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos
próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como
com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem.
2 Súmula 543, STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição
das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152416-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9706
6
evidente que, com o indeferimento, manifestou inconformismo
somente em relação a este último, tanto que o pedido formulado
nesta sede está limitado a “concessão da tutela de urgência para
que sejam realizados os depósitos em juízo dos correspondentes
valores referentes as parcelas de financiamento até o julgamento
da ação principal (...)”.
É o que se observa.
Esclarece-se que não há aqui qualquer pré-
julgamento. As decisões judiciais devem ser necessariamente
fundamentadas sob pena de nulidade (cf. CF, 93, IX), o que inclui
as decisões interlocutórias concessivas ou negatórias de tutela de
urgência. O que difere tais decisões das sentenças de mérito é sua
provisoriedade, e não a sua fundamentação, que pode e deve ser
exauriente. É erro palmar em matéria de Direito Processual Civil
entender que as decisões interlocutórias devem ser fundamentadas
superficialmente, para não se ingressar no mérito. Muito ao
contrário, deve ser a decisão, quer concessiva, quer negatória do
pedido da parte, bem fundamentada a fim de que ela possa saber
os motivos dela.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso, com observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152416-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9706
7

DÉCIO RODRIGUES
Relator